Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-40.2023.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000331-40.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EVERALDO PASCOAL CHAPINA - CPF: 667.935.211-87 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), SERGIO QUIRINO DOS SANTOS - CPF: 029.095.604-81 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SEBASTIAO APARECIDO FARIA - CPF: 013.486.621-58 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANDE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.959.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DA SILVA NEVES - CPF: 703.701.951-83 (VÍTIMA), MARIA LUIZA ARCE DA SILVA - CPF: 012.958.141-02 (TERCEIRO INTERESSADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS –
MODUS OPERANDI
UTILIZADO – GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RECORRENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO –
DECOTE DAS QUALIFICADORAS (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NÃO OCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Deve ser mantida a prisão preventiva, vez que ainda persistem os requisitos autorizadores.

[...] Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social do acusado, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos, e quando assim permaneceu durante toda a primeira fase do processo afeto ao Júri. [...] (RHC n. 43.662/AL, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 18/8/2014.)

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n
º 1000331-40.2023.8.11.0013, que tramita na 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Everaldo Pascoal Chapina
foi pronunciado como incurso nas sanções previstas no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV e artigo 211, ambos do Código Penal c/c artigo 14 da Lei nº 10.826/2003
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (Id. 202614263).

Embora
Everaldo
tenha manifestado a ausência de interesse em recorrer a decisão (Id. 202614269), a sua defesa técnica
interpôs recurso em sentido estrito (Id. 202614270). Em suas razões, busca o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, vez que ausentes seus pressupostos e elementos fáticos que permitam a submissão ao Conselho de Sentença, bem ainda, a concessão de liberdade provisória, fundamentada na ausência dos requisitos caracterizadores, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas
(Id.
202614277
).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos da defesa, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto, a fim de que seja mantida, em sua integralidade, a sentença de pronúncia, bem como pugna pelo indeferimento da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (Id.
202614279)
.

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 202614280).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 206998679), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Recurso Em Sentido Estrito
– Pronúncia – Homicídio qualificado, [artigo 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, artigo 211, ambos do Código Penal, e artigo 14, da lei 10.286/03] – irresignação defensiva – Pretendida desqualificação para modalidade simples-
1.
Pretendida exclusão das qualificadoras do art. 121, inc. II, e IV, do CP – princípio in dubio pro societate – qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático probatório-
2.
Pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas alternativas – Fundamento da preventiva que ainda perdura –manutenção do decisum que se impõe –

pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Everaldo Pascoal Chapina
foi pronunciado como incurso nas sanções previstas no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV e artigo 211, ambos do Código Penal c/c artigo 14 da Lei nº 10.826/2003
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Assim narra à denúncia:

“[...]
Fato 01 – Homicídio Qualificado
:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 15/01/2023, por volta das 17h00min, na residência particular localizada na Avenida Antônio Maggio, nº 11, Bairro Parque Santa Cruz I, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado EVERALDO PASCHOAL CHAPINA, com consciência e vontade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, matou a vítima Stheffany Ashley da Silva Neves, conforme Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01 do ID 108197953), Boletim de Ocorrência (fl. 08/10 do ID 108197953), Termos de Depoimento, Fotografias (IDs 108196990, 108198391, 108198392, 108198393, 108198394, 108198395 e 108198396), Relatórios Policiais, e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Ocultação de Cadáver
:

Infere-se também do presente inquérito policial que no dia 15/01/2023, por volta das 19h00min, às margens da BR 174 B, na estrada que dá acesso à estação de coleta de água no Rio Guaporé, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado EVERALDO PASCHOAL CHAPINA, com consciência e vontade, em comunhão de esforças com Sérgio Quirino dos Santos, ocultou o cadáver de Stheffany Ashley da Silva Neves, conforme Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01 do ID 108197953), Boletim de Ocorrência (fl. 08/10 do ID 108197953), Termos de Depoimento, Fotografias (IDs 108196990, 108198391, 108198392, 108198393, 108198394, 108198395 e 108198396), Relatórios Policiais, e demais documentos coligados nos autos.

Fato 03 – Porte Ilegal de Arma de Fogo
:

Denota-se por fim dos elementos informativos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas (Fato 02), o indiciado EVERALDO PASCHOAL CHAPINA, com consciência e vontade, portou uma arma de fogo do tipo carabina, calibre .22, conforme Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01 do ID 108197953), Boletim de Ocorrência (fl. 08/10 do ID 108197953), Termos de Depoimento, Termo de Exibição e Apreensão (ID 108198400), Laudo Pericial (ID 108198409), Relatórios Policiais, e demais documentos coligados nos autos.

Dinâmica dos Fatos
:

Sobressai dos autos que a vítima Stheffany Ashley da Silva Neves era uma profissional do sexo e que, na data dos fatos e que, na data dos fatos, ela e o denunciado EVERALDO PASCHOAL CHAPINA encontraram-se em uma conveniência.

Na ocasião, após fazerem uso de bebidas alcoólicas, resolveram ir juntos para a residência do denunciado, local em que ingeriram mais bebidas e, por motivos banais acabaram se desentendendo, razão pela qual o denunciado matou a vítima, efetuando um disparo de arma de fogo em sua cabeça.

Nesse passo, o crime foi praticado por
motivo fútil
, uma vez que EVERALDO matou a vítima em razão de desentendimentos frívolos decorrentes de discussões ocorridas entre eles.

Ademais, a ação foi executada mediante
recurso que dificultou a defesa da ofendida
, porquanto a vítima estava desarmada, foi atingida pelas costas e, conforme as características do ferimento, o tiro foi dado de cima para baixo, logo, no momento em que foi atingida Sthefanny se encontrava em posição inferior ao denunciado (sentada ou deitada).

Ato contínuo, após matar a vítima, EVERALDO enrolou o corpo em uma lona, o colocou dentro de seu veículo Fiat Pálio, de cor branca e, em comunhão de esforços com Sérgio Quirino dos Santos, foi até as proximidades da estação de coleta de água do Rio Guaporé, e o jogou no rio, com fins de ocultá-lo.

Ocorre que, quando estavam indo embora, o veículo atolou, impossibilitando que ambos fugissem do local.

Nesse sentido, diante de informações sobre a ocorrência dos fatos mencionados acima, uma equipe da Polícia Civil foi ao local e logrou êxito em fazer a abordagem de EVERALDO e Sérgio, momento em que verificaram ainda que o denunciado EVERALDO estava portando uma arma de fogo do tipo carabina, calibre .22.

Assim, os policiais civis prenderam EVERALDO e Sérgio em flagrante delito e os encaminharam à presença da Autoridade Policial. [...]”
(Id. 202614217)

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Pugna a defesa de
Everaldo
pela revogação da prisão preventiva, alegando que não estão presentes os requisitos autorizadores.

Transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente:

“[...] Trata-se de COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, feita pela Autoridade Policial da cidade de Pontes e Lacerda, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa atribuindo aos custodiados: EVERALDO PASCOAL CHAPINA e SERGIO QUIRINO DOS SANTOS, devidamente qualificados, como incursos nos crimes previstos nos arts. 121, §2º e 211, todos do Código Penal.

[...]

A decisão inaugural designou audiência de custódia, bem como determinou a abertura de vistas dos autos ao Ministério Público e, após, à Defensoria Pública, nos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sendo apresentadas as suas respectivas manifestações.

Manifestação do Ministério Público pugnou pela conversão em prisão preventiva.

Manifestação da Defesa pugnando, pela concessão de liberdade provisória, medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar.

E os autos vieram conclusos para realização de audiência de custódia e decisão.

É o necessário. Decido.

A despeito de eventual alegação de excesso de prazo quando da comunicação entendo que, embora tenha ultrapassado as 24hs, não se trata de prazo fatal, não configurando ilícito a sua comunicação dentro de prazo razoável, no dia seguinte a captura e lavratura da prisão em flagrante, mas sim, mera irregularidade que não justifica o relaxamento da prisão.

[...]

Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. Isto porque, a teor do que dispõe o art. 302, “caput” e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito, dentre outros, quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação que restou demonstrada nos autos.

Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê:

[...]

No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula nº 9 do c. STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de maneira coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário.

Com efeito, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada.

[...]

Assim, cabe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, aplicar uma das medidas previstas no art. 310 do CPP.

Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória e excepcional decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social e sendo cabível quando ficarem demonstrados o “fumus comissi delicti” (pressupostos), o “periculum libertatis” (fundamentos), bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

Assim, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva, quais sejam, indícios suficientes de existência do crime, além da autoria, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em relação ao flagrado:
EVERALDO PASCOAL CHAPINA
, sendo, ainda, materializado notadamente pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão dos indiciados e da própria confissão qualificada dele que admitiu ter matado a vítima, alegando, contudo, em legítima defesa.

Em declaração prestada perante a autoridade policial, a testemunha
SEBASTIÃO APARECIDO FARIA
informou o seguinte(sic):

(...)QUE o depoente é Investigador de Polícia do Estado, atualmente lotado e em exercício nesta Delegacia de Polícia, e que na data de ontem (15/01/2023), por volta de 19h00min, foram informados que dois indivíduos haviam acabado de jogar um corpo dentro das água do Rio Guaporé, às marges da Rodovia BR 174, local mais conhecido colega de água de abastecimento da cidade, os quais estavam tentando deixar o local, mas que o veículo utilizado por eles havia atolado, impedindo a fuga, e in loco o depoente e seu colega de trabalho DJANER SANTOS SOUZA, fizemos a abordagem dos mesmos identificando-os como sendo EVERALDO PASCOAL CHAPINA e SERGIO QUIRINO DOS SANTOS, que foram conduzidos a esta Delegacia, enquanto os IPcS PAULO SUADY e ANTONIO NUNES, permaneceram local, para preservação e posterior pericia técnica; QUE das diligências foi encontrada uma faca tipo peixeira e iniciado a perícia, foi encontrado no interior do veículo uma arma de fogo tipo Garrucha, calibre, uma munição calibre 22, um pedaço de lona com vestígios de sangue;, em seguida acompanhou a politec até uma residência com vestígios de ser o local do crime, sendo acionado o corpo de bombeiro, que estiveram no local, mas em razão do avançado horário noturno, foram adiados para o dia seguinte, mas com informações que a vítima sera um Travesti, conhecido como Eyshila; QUE o depoente relata que da busca pessoa em Everaldo, foi encontrado com o mesmo um aparelho celular já descrito no boletim, uma faca tipo peixeira que estava no bolso traseiro da sua veste, e entrevistado a respeito dos fatos, acabou por dar várias versões sobre a ocorrência, tentando isentar Sergio como envolvido, mas confessou ter assassinado a vítima a golpes de faca; QUE no local dos fatos (casa), foi encontrado uma poça de sangue provavelmente sangue humano, onde havia uma corrente feminina, e nas imediações uma marreta; QUE o depoente relata que o corpo da vítima foi resgatado identificando-o como sendo ALESSANDRO DA SILVA NEVES com nome social STHEFFANY ASHLEY DA SILVA NEVES; QUE o depoente relata que foi dado voz de prisão aos suspeitos por crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER, a quem foi informado de seus direitos constitucionais;”

Diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de “fumus comissi delicti”, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, haja vista que, de acordo com as declarações colhidas perante a autoridade policial, teria o indiciado comercializado drogas.

A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual seja, o “periculum libertatis”, é imperioso concluir que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é imprescindível para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Referida conclusão se obtém a partir da dinâmica dos fatos que denota a tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, ao tentar ocultar o cadáver, atirando-o no Rio Guaporé, após perpetrarem conduta de homicídio qualificado.

[...]

Insta salientar que as condutas delituosas perpetradas pelo indiciado EVERALDO causaram grande repercussão na região do Estado, causando pavor à comunidade lacerdense pela brutalidade da ação, o que denota o risco a garantia da ordem pública, se responderem ao presente em liberdade.

[...]

Ademais, conforme cediço a primariedade e predicados favoráveis não impedem a decretação da prisão cautelar quando presentes os requisitos autorizados do art.312 c/c 313 do CPP e não sejam convenientes às medidas alterativas à prisão.

[...]

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento neste sentido, consoante Enunciado Criminal 43, in verbis: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Ressalta-se todavia, a informação policial de que constam em face de EVERALDO anotações por crimes com uso de violência.

Com efeito, havendo elementos suficientes que demonstrem o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o qual poderá trazer intranquilidade ao seio social (risco à garantia da ordem pública), bem como, pela possibilidade de se furtar à aplicação da lei penal, impõe-se a conversão do flagrante em prisão preventiva.

[...]

Quanto à suposta violação do princípio da homogeneidade, por descompasso entre a prisão e a futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, em juízo de cognição sumária, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de eventual condenação. Razão pela qual prematura a conclusão de que não se justifica a prisão em razão de tal princípio.

Por derradeiro, entendo que a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva impõe o afastamento da prisão domiciliar e de medidas cautelares diversas da prisão.

[...]

Apreciado o contexto factual e valorados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sob o prisma dos elementos apresentados nas peças de informação, o cotejo entre a liberdade individual e o resguardo dos interesses da sociedade, no momento, enseja a flexibilização do status libertatis, sendo certo que, com o propósito de atender à Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, tem sido adotadas providências administrativas necessárias a prevenir a propagação do vírus no sistema carcerário deste Estado e reduzir os riscos epidemiológicos, mediante orientação dos profissionais que atuam nas Unidades Prisionais, para que sejam adotados os cuidados necessários para minimizar o risco da disseminação do vírus.

[...]

Por derradeiro,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante apresentado e, conforme a inteligência do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, por entender estarem presentes os requisitos necessários,
CONVERTO
a custódia em flagrante do indiciado:
EVERALDO PASCOAL CHAPINA
, devidamente qualificados, em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312, “caput”, do Código de Processo Penal, medida que se impõe para garantia da ordem pública e futura aplicação da lei penal. [...]”
(Id. 202614202)

A prisão preventiva do recorrente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, baseada na gravidade concreta dos crimes e periculosidade do paciente, evidenciada no
modus operandi
utilizado.

Além disso, a segregação também está consubstanciada na garantia da aplicação da lei penal, uma vez que a dinâmica dos fatos aponta que o recorrente tentou ocultar o cadáver da vítima, a fim de furtar-se à responsabilização criminal.

Neste sentido:

[...] Não há ilegalidade na ordenação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária a bem da ordem pública, dada a reprovabilidade excessiva da conduta do agente, evitando, inclusive, a reprodução de fatos de igual gravidade e natureza.
(HC n. 383.490/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 25/4/2017.)

Em sede de memorias, a defesa de
Everaldo
pugnou pela revogação da custódia, sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (Id. 202614262).

Na decisão de pronúncia, a magistrada singular manteve a prisão preventiva do recorrente, sob alegação de ausência de modificação da situação fático-processual, mantendo os mesmos fundamentos quando do decreto da segregação,
in verbis
:

“[...]
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua m1anutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Sobre o tema, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de julgamento na SL 1395 (15/10/2020): "A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".

Acerca das técnicas possíveis para fundamentação de decisões judiciais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir” (Tese 18 da Ed. n º 69).

A fundamentação per relationem é aquela que remete aos fundamentos já expostos pelo próprio julgador em decisão anterior, e por isso é considerada válida, eis que evita a mera repetição de fundamentos pessoais já expostos. O que é vedada é a fundamentação ad relationem, que é aquela que remete a fundamentos expostos em peças processuais produzidas por outros atores, tais como o Ministério Público ou a Defesa.

Analisando detidamente o feito, verifico que desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão.

Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva,
MANTENHO
a
PRISÃO PREVENTIVA
decretada nos autos. [...]”
(Id. 202614263)

Entendo que permanecem hígidos os argumentos utilizados para a manutenção da segregação do recorrente, vez que estão consubstanciados na garantia da ordem pública, evidenciada na gravidade concreta do crime e para garantir a aplicação da lei penal.

Ademais, o recorrente permaneceu custodiado durante toda a instrução, razão pela qual a sua segregação deve ser mantida.

Neste sentido:

[...] Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social do acusado, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos, e quando assim permaneceu durante toda a primeira fase do processo afeto ao Júri. [...]
(RHC n. 43.662/AL, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 18/8/2014.)

[...] No caso dos autos, o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução, remanescendo hígidos os fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da constrição cautelar conforme destacado pelo Tribunal de origem. [...]
(AgRg no RHC n. 176.650/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Desta forma, rejeito o pedido de revogação da custódia.

Com efeito, segundo o artigo 25 do Código Penal:
“entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”. Ou, ainda, na ótica de Jiménez de Asúa, “
é a repulsa da agressão ilegítima, atual ou iminente, por parte do agredido ou em favor de terceira pessoa, contra o agressor, sem ultrapassar a necessidade da defesa e dentro da racional proporção dos meios empregados para impedi-la ou repeli-la”
(
Lecciones de derecho penal
, p. 190, tradução nossa).

O recorrente não nega a autoria delitiva, ainda que o faça sustentando ter agido em legítima defesa. Ocorre, porém, que para a absolvição sumária, perfaz a necessidade de que haja prova segura e incontroversa que demonstre a existência da alegada causa excludente de ilicitude, o que, em tese, não é o caso dos autos.

É cediço que, para a pronúncia, bastam ser evidenciadas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o artigo 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21ª Edição, p. 659)

É pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa do recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no artigo 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento.

A propósito é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

[...] A pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e
de indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
. (STJ, AGRG no AREsp nº 1507361/PR)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
E FURTO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PROVAS
PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
INVIABILIDADE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate
. 2. A exclusão das qualificadoras do delito de
homicídio
somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil. 3. Recurso desprovido.
(N.U 1010089-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 14/11/2021) (negritou-se)

Pretende a defesa do recorrente o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, relatando que estão ausentes seus pressupostos e elementos fáticos que permitam a submissão ao Conselho de Sentença.

A fim de evitar tautologia, transcrevo trechos pertinentes da decisão de pronúncia:

“[...] No tocante à capitulação do crime e decote das qualificadoras, pretendida pela defesa, os indícios apurados nestes autos apontam que o acusado agiu por motivo fútil, pois o delito se deu em razão de uma discussão, supostamente envolvendo a relação amorosa entre eles.

Nesse ponto, destaca-se que pelas provas colhidas, de fato houve uma discussão entre vítima e acusado, a qual parece ter sido o motivo da causa de sua morte, justificando sua relevância para apreciação pelo Conselho de Sentença.

Como sabido, a exclusão das qualificadoras somente ocorrerão quando incoerentes no contexto fático, o que não se verifica, visto que comprovado a animosidade entre vítima e réu.

Desse modo, em atenção ao Enunciado Orientativo n. 02 do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, mantém-se a qualificadora imputada pelo Ministério Público na denúncia, capitulada no inciso II do § 2º do artigo 121 do Código Penal, que será submetida à apreciação pelo júri popular.

No mais, no que se refere a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima, através das provas colhidas ficou claro que a vítima foi atingida pelo disparo de arma de fogo de forma inesperada, e sem oportunidade de defesa.

Ressalta-se que conforme elementos colhidos, a vítima foi atingida pelas costas, a uma breve distância, considerando a localização e aferição do disparo, a qual, desarmada, foi surpreendida pelo disparo.

Tem-se que o recurso que dificultou a defesa da vítima, é aquele no qual o ato criminoso seja inesperado, de surpresa, circunstância essa que se amolda no caso em questão.

Ademais, considerando a versão distinta apresentada pelo acusado, a qualificadora deve ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

[...]

Dessa forma, diante dos elementos suficientes da presença das qualificadoras imputadas, mantenho-as. [...]”
(Id. 202614263)

Oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

[...] Entendo ser defeso ao Tribunal excluir qualificadoras, valorando provas e aspectos particulares do caso, porquanto tal competência pertence ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de se usurpar as atribuições singulares do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF). [...]
(REsp n. 2.069.465/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

[...] Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 2. No caso dos autos, a decisão de pronúncia apontou que, " [n]o que se refere à qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, CP), de acordo com os depoimentos colhidos em juízo, o crime teria sido motivado por ciúmes, em razão do suposto relacionamento extraconjugal que a vítima mantinha com a esposa do acusado. Desse modo, a presente qualificadora deve merecer a consideração do Conselho". 3. A decisão está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal, que entende que "havendo lastro probatório mínimo, cabe ao conselho de sentença decidir, soberanamente, se o réu praticou o homicídio motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio" (AgRg nos EREsp n.º 1.720.550/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe 24/4/2024). 4. Tendo as instâncias ordinárias concluído fundamentadamente pela presença de elementos probatórios colhidos no curso da instrução processual, a fundamentar a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo delito de homicídio qualificado - não sendo evidenciada a alegada omissão ou deficiência de fundamentação -, a pretendida revisão do julgado demandaria necessariamente o revolvimento do material fático-probatório dos autos, insuscetível de ser realizado na estreita via do especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.474.728/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Insta consignar o que diz a exposição de motivos do Código Penal acerca das qualificadoras do crime de homicídio:

“38. O projeto mantém a diferença entre uma forma simples e uma forma qualificada de “homicídio”. As circunstâncias qualificativas estão enumeradas no § 2.º do art. 121. Umas dizem com a intensidade do dolo, outras com o modo de ação ou com a natureza dos meios empregados; mas todas são especialmente destacadas pelo seu valor sintomático; são circunstâncias reveladoras de maior periculosidade ou extraordinário grau de perversidade do agente. Em primeiro lugar, vem o motivo torpe (isto é, o motivo que suscita a aversão ou repugnância geral, v. g.: a cupidez, a luxúria, o despeito da imoralidade contrariada, o prazer do mal etc.) ou fútil (isto é, que, pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime). Vem a seguir o “emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso (isto é, dissimulado na sua eficiência maléfica) ou cruel (isto é, que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade) ou de que possa resultar perigo comum”. [...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada, a dissimulação etc.). [...]”
(
in
Vade Mecum Saraiva, 13ª edição. Editora Saraiva. São Paulo/SP, 2012. p. 494)

No que tange ao motivo fútil, trago à baila as lições de Luiz Regis Prado:

“
Motivo fútil
: é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente. O motivo fútil não se confunde com a ausência de motivo ou com o motivo injusto.”
(in Comentários ao Código Penal. 8ª edição revista, atualizada e ampliada. Thomson Reuters Revista dos Tribunais. São Paulo/SP, 2013. p. 435)

É dos autos que as testemunhas Sebastião Aparecido Faria e Lícia Juliane de Almeida Paiva informaram, sob o crivo do contraditório, que supostamente ocorreu um desentendimento entre o recorrente e a vítima, bem ainda, que há informações de que eles mantinham um relacionamento amoroso.

Neste sentido, há indícios suficientes que indicam ter havido uma discussão de somenos importância entre a ofendida e o recorrente, o que não se pode concluir que inexista motivo para a conduta criminosa.

Concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, o laudo pericial de crime contra a vida nº 532.2.21.8999.2023.92703-A01 conclui que a vítima foi atingida atrás da cabeça por um projétil de arma de fogo (Id. 202614256).

Ademais, o laudo pericial nº 532.1.018999.2023.92705-A02 descreveu a lesão produzida por projétil de arma de fogo na região occipital linha medial direita da cabeça da vítima. O mapa topográfico para localização de lesões acostado no mencionado laudo evidencia que o disparo atingiu a região da parte de trás da cabeça da vítima (Id. 202614238).

Assim, não resta comprovada a não incidência da mencionada qualificadora, de modo que deverá ser submetida ao Conselho de Sentença.

Insta consignar que a magistrada
a quo
fundamentou a inclusão das qualificadoras de forma concreta e segura para este momento processual, ademais, agiu corretamente, visto que a análise aprofundada das provas constantes nos autos é de competência do Conselho de Sentença, que reúne a atribuição exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos.

Cabe ressaltar, por oportuno, que as qualificadoras imputadas ao recorrente, quais sejam, o motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima, foram citadas na decisão de pronúncia, onde, de forma correta, concreta e segura para este momento processual, o juízo
a quo
apenas apresentou indícios suficientes para que fossem aplicadas, o que nesta fase é o correto a fazer, sob pena de excesso de linguagem em sua decisão, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada das qualificadoras.

Desta forma, tendo as qualificadoras sido reconhecidas na decisão de pronúncia, apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“judicium accusationis
”, de rigor a manutenção das qualificadoras, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Everaldo Pascoal Chapina
, mantendo inalterada a decisão de pronúncia, bem ainda, conservando a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024